Tribunal: TJMT
Processo: 0003348-36.2020.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003348-36.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA - CPF: 042.007.441-47 (APELANTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA – 2. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA COM PENA MÍNIMA -
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – OUTRA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA
– 4.
REGIME ABERTO, DETRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS
–
INOCUIDADE DA DETRAÇÃO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL
– 5.
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PENA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE – 6. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DINHEIRO APREENDIDO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DE QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO DO CRIME – PERDIMENTO COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão na residência do apelante de duas porções de cocaína, balança de precisão, envelopes plásticos com resquícios de droga, alto valor em dinheiro, dentre outros;

2. Se a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal conforme a sentença recorrida,
carece de interesse recursal a pretensão de que em sede recursal seja ela fixada no mesmo mínimo.

3.

Tratando-se de
réu que ostenta outra condenação por tráfico de droga, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

4. Se o réu foi condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, incabível a fixação de regime aberto ou a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito.

É
inócua a detração da pena prevista no art. 387, § 2º, do CP, se o desconto do tempo de prisão provisória for insuficiente para alteração do regime prisional.

5. É incabível a redução da pena pecuniária, se ela foi fixada em harmonia com a pena privativa de liberdade imposta e a situação econômica do apelante;

6. Inexistindo, no processo, prova satisfatória de que o valor em dinheiro apreendido no curso da ação penal, não é produto do crime investigado, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Guilherme Alexandre Andrade Faria
, contra a sentença anexada sob Id. 126276372, pela qual foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de
5
anos
de reclusão
, em regime
semiaberto
, e

500 dias-multa
.

Em suas razões recursais,
preliminarmente
, arguiu a
nulidade da condenação
em face da falta de laudo definitivo da droga.
No mérito
, requereu a
absolvição
com amparo no art. 386, V, VI ou VII, do CPP ou a
desclassificação
para
Posse de drogas para consumo pessoal. Entretanto, se vier a ser vencido nessas teses
, almejou a fixação da
pena-base no mínimo
legal, o reconhecimento da
causa diminutiva especial
do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, regime prisional
aberto
, a
detração
penal,
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
e a
restituição do valor pecuniário
apreendido (Id.

126276372 - Pág. 29)
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
126276372 - Pág. 59
)
;
igualmente
em parecer,
a Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as razões recursais aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 128796169).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO DA PRELIMINAR - FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE - EXAME TOXICOLÓGICO

Egrégia Câmara:

A Defesa pugna pela absolvição, aduzindo, em síntese, que o laudo toxicológico definitivo não foi acostado aos autos
“fragilizando a comprovação da materialidade delitiva, impondo-se a sua absolvição”
.

Sem razão.

Conforme entendimento do Colendo STJ, o Laudo Toxicológico Definitivo é, em regra, imprescindível para a comprovação da materialidade dos crimes de Tráfico de Drogas, ensejando a absolvição, por ausência de materialidade,
nos casos em que a perícia estiver ausente
.

Todavia, a materialidade pode ser aferida pelo Laudo de Constatação Provisório, quando este possuir grau de certeza idêntico ao do Laudo Definitivo.

Sobre isso, destaco do STJ:

“Na hipótese, como ficou consignado na origem, embora o laudo pericial juntado aos autos tenha sido confeccionado ainda na fase inquisitiva, equipara-se a laudo definitivo,
"contendo todas as informações necessárias à comprovação da materialidade"
(fl. 101), assim, não há razão para que a referida prova seja desconsiderada, tanto mais, porque a Defesa pôde impugná-la sob o crivo do contraditório judicial. [...] (HC n. 394.346/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018)

Na hipótese dos autos, a materialidade encontra-se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 126276369 - Pág. 38) e Exame de Constatação de Droga (Id. 126276369 - Pág. 43), bem como pela prova oral.

A propósito, o Exame de Constatação de Droga foi devidamente confeccionado e assinado por perita oficial criminal, consignando-se que
“(...)
os materiais A.1, A.2 e C apresentram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
”
.

Portanto, tratando-se de prova pericial devidamente confeccionada e assinada por perito oficial criminal, há prova da materialidade, que se encontra devidamente demonstrada, não havendo se falar em absolvição.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 21.2.2020, por volta das 6h05min., na às
7h05min.,

na Rua Diamantina, Quadra 450, Lote. 03, Jardim Nova Barra do Garças, Barra do Garças/MT.,
Guilherme Alexandre Andrade Faria
foi flagrado tendo em depósito

duas porções de cocaína, uma na forma de “trouxinha” pesando 1,116g e a outra acondicionada em envelope plástico pesando 1,370g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra-se na denúncia que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais civis e militares se deslocaram até a residência de
Guilherme
, onde localizaram duas porções de cocaína, uma balança de precisão, quatro envelopes plásticos com resquícios de cocaína, aparelhos celulares (um deles danificado por Guilherme) e valores em espécie totalizando R$ 3.732,00, além de seis unidades de pinos ("eppendorf"), dois rolos de papel filme e outros.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1º grau
condenou

Guilherme

como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 5
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, requereu sua absolvição com amparo no art. 386, V, VI ou VII, do CPP ou a
desclassificação
para
Posse de drogas para consumo pessoal. Entretanto, se vier a ser vencido nessas teses
, almejou a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa diminutiva especial do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, regime prisional aberto, a detração penal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a restituição do valor pecuniário apreendido.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO/DECLASSIFICATÓRIO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 126276369 - Pág. 13/20, 126276369 - Pág. 83/89 e 126276369 - Pág. 153), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 126276369 - Pág. 10), Auto de Apreensão (Id. 126276369 - Pág. 38) e laudo pericial (Id. 126276369 - Pág. 43), que revelam a apreensão de duas porções de
cocaína
(
1,370 e 1,116g
), além de balança de precisão, envelopes plásticos com resquícios de cocaína, valores em espécie totalizando R$ 3.732,00, dentre outros; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

A testemunha
Uendel Marques de Alencar
, policial militar, afirmou em Juízo que realizou o monitoramento de algumas “bocas de fumo” na região e uma delas seria a residência do apelante. Durante a investigação, por meio de monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada por ele, verificou-se a frequência do apelante na residência de um outro investigado (
Pablo Henrique
), que também seria boca de fumo. Na ocasião, se verificou grande movimentação de pessoas, sendo que em determinada ocasião chegaram a realizar a abordagem do apelante, que portava uma pequena porção de entorpecente, motivo pelo qual ele foi autuado por uso de drogas.

Já o policial militar
Deocleciano Lima de Sousa
, afirmou perante a autoridade judiciária, que participou da busca e apreensão na residência do apelante, onde fora localizada a droga, relevante quantidade em dinheiro, balança de precisão, papel filme e pinos para embalagem da droga.

Por sua vez, o apelante permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e, em Juízo,
admitiu a propriedade da substância entorpecente, contudo, afirmou que se destinava ao seu consumo pessoal
.

Sobre isso, primeiramente, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito isso, consigne-se que a quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A uma porque apesar de 2,48g de cocaína aparentar ser de pouca relevância, não é! A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Não fosse o suficiente, os policiais localizaram uma balança de precisão na residência do apelante, comumente utilizada por traficantes para a comercialização de drogas; e, malgrado o apelante afirmar que não lembrava daquele utensílio em sua residência, ele sequer indicou o porquê o mantinha em casa ou para que o adquiriu.

Quanto à quantia em dinheiro (
R$ 3.732,00
)
, o apelante disse que sua sogra lhe emprestou o montante para custear as despesas médicas com o nascimento da sua filha, pois sua esposa estava grávida àquela época.

Para comprovar a alegação, ele colacionou uma nota promissória assinada pela sogra, que, por sua vez, foi ouvida nos autos como informante e confirmou o empréstimo.

Entretanto, apesar de tudo isso, o apelante não soube informar quais despesas médicas seriam pagas com o valor do “empréstimo”, nem qual profissional da saúde seria responsável pelo parto da criança, tendo mudado repentinamente sua versão durante o interrogatório, quando questionado acerca das minúcias da sua versão, passando a afirmar que o dinheiro seria para adquirir o enxoval do bebê.

Além dessas contradições, causa estranheza que o apelante tenha pegado emprestado valor tão específico (R$3.700,00), sendo que não tinha, nem mesmo, uma ideia de quanto iria custar as despesas médicas do nascimento da filha.

Outrossim, cediço que a nota promissória, que seria a prova da veracidade de que o dinheiro provinha de um empréstimo, não possui reconhecimento de firma (Id. 126276369 - Pág. 181), tratando-se de documento que, a qualquer momento, pode ser confeccionado com data retroativa, o que retira, não a validade, mas a credibilidade da prova.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre o tema, este TJMT entente que:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Além do mais, nota-se que, não apenas as porções de cocaína, a balança de precisão e a alta quantia em dinheiro foram localizadas na residência do apelante a indicar a traficância, mas aliado a todo esse conjunto de provas, também foram apreendidos envelopes plásticos comumente usados para embalar drogas, os quais continham resquícios de cocaína, mais um elemento de prova que corrobora com a tese acusatória de que as drogas que o apelante tinha em depósito se destinavam à venda.

Outrossim, é importante registrar que a busca e apreensão na moradia do apelante foi originada em razão de prévia investigação acerca da traficância naquele local, conforme se extrai do Relatório de Investigação de Id. 126276369 - Pág. 51.

Ainda atento ao art. 28, § 2º, da Lei nº. 11.343/06, importante mencionar, conforme consignado na sentença primeva, que o apelante responde por outra ação penal por tráfico de drogas, o que corrobora com a conclusão de que a droga encontrada em sua residência se destinava à traficância.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Importa ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não exige, para sua configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia; a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, configura a prática do referido crime.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

III – PENA-BASE NO MÍNIMO

No que tange ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, o apelante carece de interesse recursal, pois a reprimenda já foi fixada no patamar mínimo.

III – TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito alternativo para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, c
ompulsando os autos, verifica-se que
o magistrado
a quo
deixou de aplicá-la em favor do apelante, considerando sua dedicação às atividades criminosas, uma vez que ele
“responde outra ação penal, também pelo crime de tráfico, conforme cód. 312348, em trâmite nesta comarca na 1ª vara criminal de Barra do Garças-MT, conclusos para sentença, indicando, portanto, a vivência delitiva do réu”
.

A propósito, em consulta ao
Sistema Primus
deste TJMT, verifica-se dos Autos nº. 0009225-88.2019.811.0004, que o apelante foi condenado na indigitada ação penal.

Portanto, de fato, ele não faz jus ao referido benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, pois, apesar de tecnicamente primário, conclui-se que ele se dedicava às atividades criminosas, uma vez, que já possui condenação por outro processo criminal, também, por tráfico de drogas.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento
da Corte Suprema, de que
“(...) A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STF:

“(...) a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021)

Além de tudo, é importante registrar que o apelante já vinha sendo investigado pelo tráfico reiterado de drogas em sua residência, sendo, aliás, o que originou a busca e apreensão na sua moradia. Assim, diante de todo esse contexto, extrai-se que, outrora, o apelante vinha exercendo a mercancia reiterada de drogas, o que revela sua dedicação às atividades criminosas e impede
o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV – REGIME PRISIONAL, DETRAÇÃO E SUSPBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

Quanto ao regime prisional, foi acertadamente fixado o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, considerando a condenação do apelante à pena definitiva de 5 anos de reclusão.

Registra-se, ademais, que o apelante permaneceu segregado cautelarmente entre os dias 21.2.2020 e 8.7.2020, ou seja, por 4 meses e 16 dias, de forma que, mesmo que realizada a detração penal para o fim de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, remanesceria
4 anos, 7 meses e 14 dias
e em nada alteraria o regime prisional, quer permaneceria sendo o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, CP).

Igualmente,
inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, tendo em vista que a fixação de pena superior a 4 anos, motivo pelo qual, o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44, do CP.

V – PENA DE MULTA

Quanto ao pleito para redução da pena pecuniária, ressalte-se que a quantidade foi estabelecida em harmonia com a pena privativa de liberdade e a unidade do dia-multa no mínimo legal, não havendo que se falar em sua redução.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

VI – RESTITUIÇÃO DO VALOR PECUNIÁRIO

Prosseguindo, não comporta acolhimento o pedido de restituição do dinheiro apreendido, pois, conquanto a defesa alegue se tratar de valor proveniente de um empréstimo que o apelante fez junto à sogra para custear as despesas médicas do nascimento da sua filha, não há, nos autos, prova satisfatória que corrobore tal afirmação, restando, via de consequência, não comprovada a origem lícita do dinheiro.

Assim, não comprovada a origem lícita do bens e/ou valores apreendidos em processo de Tráfico, sua perda é consequência lógica da condenação, consoante determinam o art. 63 da Lei nº 11.343/2006, o art. 91 do Código Penal e o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...).

Art. 91. São efeitos da condenação: (...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Art. 243. (...) Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na
forma da lei”.

Sobre a matéria, esta é posição desta Corte de Justiça:

“(...). Não serão restituídos os bens apreendidos que se relacionam com a traficância, principalmente se não foi comprovada nos autos a origem lícita desses bens, devendo ser determinado o perdimento em favor da União”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 153323/2016. Órgão Julgador:

Segunda Câmara Criminal. Relator: Desembargador Pedro Sakamoto. Data do Julgamento:15/03/2017. Data da Publicação/Fonte: DJE 21/03/2017)

“(...) A ausência de comprovação da propriedade e a utilização do veículo no tráfico de drogas obstam a pretendida restituição.” (TJMT, Ap nº 117923/2017) (Ap 82485/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022